Tribunal: TJBA
Processo: 8036381-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036381-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): ANA CRISTINA GOLOB MACHADO, MARIO RODRIGO ZAED AGRAVADO: GICELIA DA CONCEICAO OLIVEIRA e outros (15) Advogado(s): MARIA PAULA GALVAO NUNES BOA SORTE, JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 618 DO STJ. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação de responsabilidade civil ambiental, com fundamento na Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça (“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”). A agravante buscava a reversão da medida, sustentando ausência de relação de consumo e inadequação do foro especializado, em demanda que discute suposto dano ecológico decorrente da introdução de espécie exótica (coral-sol) na Baía de Todos os Santos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em ação de responsabilidade civil ambiental, nos termos da Súmula 618 do STJ, e se tal medida viola o regime probatório previsto no art. 373 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 618, reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental, em observância aos princípios da precaução e da prevenção, basilares no Direito Ambiental. 4. A inversão probatória justifica-se como instrumento de efetividade da tutela ambiental, impondo ao suposto degradador o encargo de demonstrar a inexistência do dano ou de nexo causal entre sua atividade e o prejuízo ambiental alegado. 5. O regime da distribuição dinâmica do ônus da prova não elimina a responsabilidade dos autores em comprovar os danos individuais e o nexo causal específico, mas transfere à parte ré o ônus de provar a inexistência ou irrelevância ambiental da conduta questionada. 6. A aplicação da Súmula 618 do STJ não configura inversão probatória irrestrita ou “prova diabólica”, pois a decisão agravada delimitou a inversão apenas quanto à existência do dano coletivo e à sua autoria, preservando a racionalidade e proporcionalidade na distribuição do encargo probatório. 7. Não há violação ao art. 373, §§ 1º e 2º, do CPC, pois a inversão foi imposta de forma fundamentada e compatível com a natureza da lide ambiental e com os princípios que orientam o microssistema processual de tutela coletiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. É cabível a inversão do ônus da prova em ações de responsabilidade civil ambiental, nos termos da Súmula 618 do STJ, em observância aos princípios da precaução e da prevenção. 2. A inversão probatória em matéria ambiental tem caráter instrumental e proporcional, incidindo sobre a demonstração do dano e da autoria, sem eximir o autor de comprovar os danos individuais e o nexo causal específico. 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova é compatível com o art. 373 do CPC e visa evitar a prova impossível, assegurando a efetividade da tutela ambiental. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8036381-79.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, a Petróleo Brasileiro S/A Petrobras e, como agravados, Gicélia da Conceição Oliveira, Carlos Henrique Muniz Viana dos Prazeres, Denise Fonseca Batista, Ana Cristina Alves da Silva, Magna Rosa Vasconcellos Conceição, Maria José da Paz Souza Santos, Mônica Gomes de Melo, Noêmia da Paixão de Jesus Pereira, Polyane Matos de Santana Sousa, Raimundo Alves dos Santos, Robélia da Conceição Santos Fonseca, Rosana Marinho Santos, Tatiane Gomes de Melo, Valdemiro Jorge Nascimento, Vanilson Carvalho dos Santos, Zenilda Pereira dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça